Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS EXECUTADAS. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o débito decorrer de reconhecimento, pelo título judicial, de responsabilidade civil por grave erro médico, tendo sido a entidade hospitalar, ora recorrente, por isso, condenada a pagar ao credor, ora agravado, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como de pensionamento mensal vitalício em valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo.
2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Por fim, no que diz respeito à medida de arresto do imóvel no qual se localiza a parte agravante, tem-se que a adoção de tal medida assecuratória se justifica, na espécie, nos termos do art. 301 do CPC, tendo em vista os sucessivos óbices à reparação integral da parte credora, o caráter alimentar do débito exequendo na origem, a existência de histórico de decretação judicial de indisponibilidade de bens de propriedade do sócio, bem como o fato de tratar-se, a hipótese, de relação de consumo, o que denota a vulnerabilidade da parte agravada.
6. Para além disso, registre-se que a indisponibilidade do aludido bem, por si só, não tem o condão de inviabilizar o exercício de atividade empresarial desempenhada pela recorrente, tampouco representa risco imediato à prestação de serviços aos pacientes e ao cumprimento de obrigações com funcionários e fornecedores.
7. Recurso conhecido e desprovido.